Tribunal: TJDFT
Processo: 0702339-11.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDSSC Gabinete da Juíza de Direito Silvana da Silva Chaves Número do processo: 0702339-11.2025.8.07.9000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARINETE JOB DA SILVA FREITAS IMPETRADO: JUÍZO DO 3o JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Mandado de Segurança impetrado em virtude da decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que determinou a emenda à inicial, a fim de que a parte procedesse a juntada de documentos e informações em razão da necessidade de instrução processual adequada para a correta análise da pretensão deduzida. De acordo com o art. 1o da Lei 12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e coletivo e dá outras providências, “conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”. Para que seja cabível mandado de segurança contra ato judicial, há que se demonstrar a teratologia, ilegalidade ou abuso de poder na decisão atacada, bem como ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Nos termos da Súmula 267 do STF: “não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição. Não cabe mandado de segurança das decisões interlocutórias exaradas em processos submetidos ao rito da Lei 9.099/1995”. No caso em apreço, pretende a impetrante a reforma de decisão do juízo de origem (Juizado Especial de Fazenda Pública) que determinou a apresentação de documentação complementar para apreciação do pedido de tutela de urgência formulado. Ressalte-se a ausência de indeferimento do pedido e a existência de recurso próprio em face da decisão, sendo incabível a impetração do mandado de segurança, especialmente diante o rito especial sumaríssimo previsto pela Lei 9.099/95. Inaplicável o princípio da fungibilidade, uma vez que a peça apresentada não satisfaz os pressupostos de admissibilidade do recurso apropriado (inclusive no que tange à ausência de identidade de partes), cabendo à parte, caso mantida a irresignação, manejar o recurso cabível, observando os prazos fixados no Regimento Interno das Turmas Recursais das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos juizados especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Assim, não havendo fundamentos a classificar a decisão como teratológica, ilegal ou proferida com abuso de poder, bem como inexistindo qualquer ameaça a direito líquido e certo a ser amparada pela via do mandado de segurança e se tratando de decisão proferida em processo sob o rito da Lei 9.099/95 acerca da qual há a previsão de recurso adequado, indefiro a inicial do mandado de segurança, por inadequação da via eleita. Comunique-se à autoridade coatora (art. 19 do RITR). Preclusa, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de agosto de 2025. SILVANA DA SILVA CHAVES JUÍZA DE DIREITO Relatora